Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Leyletuane Rodrigues Ferreira (Id 26218973) contra sentença juntada no Id 26218970, proferida pelo i. juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga na ação monitória ajuizada pela apelante em desfavor de G44 Brasil S.A, processo 0705347-82.2020.8.07.0007, com o seguinte teor: LEYLETUANE RODRIGUES FERREIRA promoveu ação pelo procedimento comum em face de G44 BRASIL S.A Determinada emenda a inicial (id84674368), a parte autora não cumpriu o comando judicial, limitando-se a informar que não pretende a dissolução societária, requerendo a suspensão do processo (id86863198), contrariando assim a decisão deste Juízo, nos termos da qual a ação de dissolução c/c prestação de contas é a única adequada à espécie, como consignado no decisum. Consequentemente, não tendo sido cumpridas as determinações de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único do CPC/2015. Diante do exposto, não tendo sido promovida a emenda determinada, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro encerrada a atual fase processual sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, e art. 330, inciso IV, todos do CPC/2015. Eventuais custas processuais finais ficarão a cargo da parte autora. Sem honorários advocatícios, ante a realidade dos autos. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas eventualmente em aberto, não havendo outros requerimentos, proceda-se ao imediato arquivamento dos autos, com baixa na Distribuição, observando-se as normas respectivas no PGC - Provimento Geral da Corregedoria. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Determinei a suspensão da tramitação do recurso com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC (Id 26443269). A diligente secretaria da c. 1a Turma Cível enviou os autos conclusos após lavrar a certidão catalogada no Id 27967368. É o relatório do necessário. Decido. Verifico que a e. Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 26/7/2020, admitiu parcialmente o IRDR 20, processo 0740629-08.2020.8.07.0000. Em decisão exarada no dia 28 de julho de 2021, a eminente relatora, Desembargadora Leila Arlanch, com base no art. 982, I, do CPC[1] c/c o art. 304, I, do RITJDFT[2], determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do conflito de competência fique suspensa até o trânsito em julgado julgamento do aludido IRDR. Constato que os autos mencionados na certidão de Id 27967368 são estranhos a este recurso. Portanto, determino o desentranhamento da referida certidão e do anexo acostado no Id 27969703, pp. 1-3, e a juntada nos autos a que correspondem. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência aos juízos em conflito. Oficie-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) [2] Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (...)